Tribunal: TJSP
Processo: 1005005-31.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – IMÓVEL URBANO – TERRENO – EXPROPRIAÇÃO PARCIAL – JUSTA INDENIZAÇÃO – LAUDO OFICIAL NÃO INFIRMADO.
Ação de desapropriação tendo por objeto parte de imóvel urbano com destinação industrial. Controvérsia sobre valor da indenização. Perícia de engenharia civil. Metodologia de cálculo. Valor unitário do metro quadrado calculado com base em

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – IMÓVEL URBANO – TERRENO – EXPROPRIAÇÃO PARCIAL – JUSTA INDENIZAÇÃO – LAUDO OFICIAL NÃO INFIRMADO.
Ação de desapropriação tendo por objeto parte de imóvel urbano com destinação industrial. Controvérsia sobre valor da indenização. Perícia de engenharia civil. Metodologia de cálculo. Valor unitário do metro quadrado calculado com base em elementos amostrais localizados na mesma região que o imóvel avaliando. Críticas que não infirmam o resultado do trabalho do perito oficial. Valor da área expropriada apurado em laudo pericial bem elaborado e que merece credibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.